Tribunal: TJES
Processo: 0020844-61.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020844-61.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDIMILCA MARIA CORREIA BORGES e outros (20)
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA SERRA e outros (20)
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator - sessão 06/12/2022.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0020844-61.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDIMILCA MARIA CORREIA BORGES, EDINALVA DA PENHA PEREIRA CHRISPIM, EDSON MARTINS DE SOUZA, GECILDA PINTO SIQUEIRA DA VITORIA, JOSCELIA DOS SANTOS CAMBRAIA, JOAO MARIA, JOSE DOS REIS, MARILZA JOSE MIRANDA, MARIA DOS SANTOS CORREA, MARIA DA PENHA RODRIGUES SANTOS, MARIA PAULA PISSARRA RODRIGUES, MARILDA PIOL, MARIA DE LOURDES VIEIRA CODECO, MARLUCE TEIXEIRA PIMENTEL VIEIRA, ROSE MERE CAMPOS COSTA, ROLAND TEODORO PEREIRA FERNANDES, REGINA MARTHA BUZON BORGES, SONIA MARIA CORREA MATTOS PEREIRA, TEREZA LIMA VIEIRA, VALDICIA MARIA DE ALMEIDA PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: MAYARA BORGES PEREIRA - ES18361-A
Advogado do(a) APELANTE: MAYARA BORGES PEREIRA - ES18361-A
Advogado do(a) APELANTE: MAYARA BORGES PEREIRA - ES18361-A
Advogado do(a) APELANTE: MAYARA BORGES PEREIRA - ES18361-A
Advogado do(a) APELANTE: MAYARA BORGES PEREIRA - ES18361-A
Advogado do(a) APELANTE: MAYARA BORGES PEREIRA - ES18361-A
Advogado do(a) APELANTE: MAYARA BORGES PEREIRA - ES18361-A
Advogado do(a) APELANTE: MAYARA BORGES PEREIRA - ES18361-A
Advogado do(a) APELANTE: MAYARA BORGES PEREIRA - ES18361-A
Advogado do(a) APELANTE: MAYARA BORGES PEREIRA - ES18361-A
Advogado do(a) APELANTE: MAYARA BORGES PEREIRA - ES18361-A
Advogado do(a) APELANTE: MAYARA BORGES PEREIRA - ES18361-A
Advogado do(a) APELANTE: MAYARA BORGES PEREIRA - ES18361-A
Advogado do(a) APELANTE: MAYARA BORGES PEREIRA - ES18361-A
Advogado do(a) APELANTE: MAYARA BORGES PEREIRA - ES18361-A
Advogado do(a) APELANTE: MAYARA BORGES PEREIRA - ES18361-A
Advogado do(a) APELANTE: MAYARA BORGES PEREIRA - ES18361-A
Advogado do(a) APELANTE: MAYARA BORGES PEREIRA - ES18361-A
Advogado do(a) APELANTE: MAYARA BORGES PEREIRA - ES18361-A
Advogado do(a) APELANTE: MAYARA BORGES PEREIRA - ES18361-A
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA SERRA

VOTO

Conforme relat
ado
,
t
rata-se de
recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interpost
o

em face da sentença proferida pel
a
MM
ª
. Ju
íza
de Direito da

Vara
da Fazenda Pública Municipal
d
e

Serra/ES
,
que
reconheceu a prescrição do direito do
s
autor
es
ao reajuste salarial, previsto na Lei Municipal 1.854/1995.

Em suas razões, a parte autora
requer a reforma da
sentença
por ir de encontro ao preceito da S
ú
mula 85 do STJ e entendimento consolidado do TJES, alegando, consequentemente, a necessidade de deferir o pedido de reajuste concedido pela
Lei Municipal
supracitada
, bem como,
ao final,
o julgamento
do mérito
.

E
m apelação adesiva, o
Município da Serra

impugnou a justiça gratuita deferida aos autores e requereu a
reforma
parcial
da sentença para
condenar os requerentes ao pagamento dos honorários advocatícios no patamar de 20% (vinte por cento)
,
afastando a suspensão
deferida na sentença
.

Pois bem.

Em análise dos argumentos despendidos na
s
peça
s
recursa
is
, não vislumbro motivo a ensejar a reforma da
sentença
. Explico.

O Município d
e
Serra, ora apelado, estabeleceu reajuste salarial aos seus servidores públicos
por meio
da edição da Lei nº 1.854/95, instituindo prazo máximo para implementação da data do dia 01 de junho de 1996.

O cerne da questão cinge-se em analisar
a ocorrência
da prescrição,
no sentido de verificar, no caso concreto,
a
prestação de trato sucessivo
nos termos fixados na Lei editada pelo ente municipal, a qual concedeu os reajustes salariais
.

Não há dúvidas que, em prestações de trato sucessivo, a prescrição é quinquenal quanto as prestações vencidas, anteriormente a propositura da ação, de modo a atrair a aplicação da Súmula 85 do STJ, que dispõe:

“
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação.”

Ocorre que o caso dos autos reflete hipótese diversa, uma vez que a lei que estabeleceu o reajuste possui prazo máximo de implementação, atingindo
o
próprio
f
undo de direito e não apenas as parcelas vencidas até 5 anos antes do ajuizamento da ação.

Nesse sentido, tem-se a disposição do a
rt. 1º do Decreto nº 20.910/32,
o qual
prevê:

“
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

N
o caso em comento, não haveria renovação do prazo prescricional mês a mês, na medida que foi previamente estabelecida uma data limite, na própria lei editada pelo Município,
que previa

in verbis:

Art. 2º
Fica concedido ganho, real de 39,43% (trinta e nove por cento e quarenta e três centésimos) a ser pago em no máximo 12 (doze) parcelas a partir de 01 de junho de 1995.

[...
]

Art. 11.
Fica fixada a vigência desta Lei até 30 de abril de 1996.

Dessa forma, considerando que

Lei Municipal supracitada é de vigência temporária, o prazo final de vigência,
pela teoria da
actio nata,
é o termo inicial para ajuizamento de ações relacionadas a pretensão de reajuste, adotando-se o prazo quinquenal para que o direito esteja prescrito, atingindo o próprio fundo de direito.

Tendo em vista que entre o término da vigência da lei e o pedido inicial já decorreram mais de 05 (cinco) anos, a pretensão dos autores foi alcançada pela prescrição.

Ademais, é patente a impossibilidade de que os efeitos da Lei Municipal 1.854/95,
findada a vigência em 1996,
se perpetue eternamente,
mesmo porque não há violação constante do direito,
ou seja, a omissão do Município se verificou
preteritamente
, não havendo que se falar em renovação, mas sim cabível a parte dentro do prazo prescricional pugnar pelo pagamento
.

Nesse contexto, perfilo o entendimento
exarado por este e. Tribunal de Justiça, no sentido que encontra-se prescrit
a há mais de 19 (dezenove) anos a pretensão ao recebimento do reajuste concedido pelo Município. Senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA REAJUSTE SALARIAL DE SERVIDOR ESTATUTÁRIO LEI 1.845/1995 VIGÊNCIA TEMPORÁRIA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO DECRETO Nº 20.910/32 RECURSO DESPROVIDO. 1. A situação versada, qual seja a parcela de reajuste salarial de direito, de fato configura trato sucessivo como reclamado pelo apelante, de modo que a prescrição incidiria mensalmente ao direito. 2. No entanto, o presente caso também possui uma peculiaridade que acaba por fulminar o fundo de direito do apelante. Essa se apresenta na lei trazida em discussão, vez que é possível observar nela a limitação de prazo para a implementação do reajuste. 3. É possível constatar que a Lei 1.845/1995 possuiu vigência até 30/04/1996, devendo a implementação do reajuste salarial ter ocorrido até o prazo máximo de 01/06/1996. 4. O trato sucessivo no caso concreto se configurou de forma limitada, com prazo temporário, de modo que seu prazo prescricional não se renovaria mais após a data limite pré estabelecida de 01/06/1996. Sendo assim, não há como se aplicar o prazo quinquenal disposto na Súmula 85 do STF. 5. É de se concluir que o próprio fundo de direito foi atingido pela prescrição, porquanto fluíram muito mais de cinco anos da data em que se poderia exigir judicialmente tal direito. 6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048198933615, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/02/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022)

No que concerne
a
os requerimentos trazidos no recurso adesivo, entendo
que não há
como acolher o pedido de revogação do benefício da justiça gratuita e, consequentemente, os decorrentes deste pedido.

Isso porque, c
ompulsando os autos, v
ê-se que
o
s autores trouxeram na inicial, além da declaração de hipossuficiência, as comprovações de insuficiência de recurso
s
financeiros, além de que o ente municipal não
ter
demonstr
ado
nos autos elementos ou indícios de ausência de hipossuficiência.

Pelo exposto, entendo escorreita a conclusão alcançada na origem, razão pela qual
CONHEÇO
de ambos recursos, mas lhes
NEGO
PROVIMENTO
.

E
m razão
do desprovimento da apelação, deve-se majorar os honorários advocatícios para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, estando suspensas as condenações diante dos benefícios da gratuidade da justiça deferidos pelo juízo
a quo
, ora mantidos.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LEI MUNICIPAL Nº 1.854/95. REAJUSTE SALARIAL. SERVIDORES PÚBLICOS DA SERRA. FIXAÇÃO DE PRAZO MÁXIMO DE IMPLEMENTAÇÃO PELA LEI. VIGÊNCIA TEMPORÁRIA. DECRETO Nº 20.910/32. FUNDO DO DIREITO PRESCRITO. 1.

Não há dúvidas que, em prestações de trato sucessivo, a prescrição é quinquenal quanto as prestações vencidas, anteriormente a propositura da ação.
2.
O
caso dos autos reflete hipótese diversa,
uma vez que a lei que estabeleceu o reajuste possui prazo máximo de implementação,
atingindo o fundo de direito
e não apenas as parcelas vencidas até 5 anos antes do ajuizamento da ação.
Art. 1º do Decreto nº
20.910/32.
3.

N
o caso em comento, não haveria renovação do prazo prescricional mês a mês, na medida que foi previamente estabelecida uma data limite, na própria lei editada pelo Município.
4.
C
onsiderando que

Lei Municipal supracitada é de vigência temporária, o prazo final de vigência é o termo inicial para ajuizamento de ações relacionadas a pretensão de reajuste, adotando-se o prazo quinquenal para que o direito esteja prescrito, atingindo o próprio fundo de direito.
Precedente deste TJES.

5.

Ademais, é patente a impossibilidade de que os efeitos da Lei Municipal 1.854/95, findada a vigência em 1996, se perpetue eternamente,
mesmo porque não há violação constante do direito.
6.
Os pedidos na apelação adesiva não merecem ser acolhidos, haja vista que

o
s autores trouxeram na inicial, além da declaração de hipossuficiência, as comprovações de insuficiência de recurso
s,
além de que o ente municipal não demonstrou nos autos elementos ou indícios de ausência de hipossuficiência.

7
.
Recurso
s
conhecido
s
, mas não provido
s
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.